Tribunal: TJDFT
Processo: 0709922-14.2021.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
DESPACHO Trata-se de apelação interposta por AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A, em face à sentença que julgou procedente o pedido formulado na ação de obrigação de fazer. Em contrarrazões, a apelada DANIELA DE SOUSA COSTA suscitou ausência de dialeticidade recursal (ID 64112217, págs. 3/5). Em atenção aos artigos 10 e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, intime-se a apelante AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A, para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar suscitada pela autora. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de outubro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1008